Tribunal: TJMT
Processo: 0012807-24.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012807-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CASTELLON AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 80.038.201/0001-17 (APELADO), LAERTE CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 324.010.279-04 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CASTELLON AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 80.038.201/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA – ART. 507 DO CPC – FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS – CONTRATOS BANCÁRIOS FRAUDULENTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria não é arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte ré, operando-se a preclusão consumativa, ainda que se trate de questão usualmente classificada como de ordem pública.

Igualmente, não se conhece da preliminar de ausência de interesse de agir quando a matéria já foi enfrentada e afastada em decisão saneadora não impugnada oportunamente, incidindo a vedação do art. 507 do CPC.

No mérito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno.

Demonstrada a inexistência de vínculo jurídico e a nulidade dos contratos firmados mediante fraude, correta a declaração de inexistência dos débitos e a condenação solidária.

O dano moral, em tais hipóteses, configura-se
in re ipsa
, sendo mantido o
quantum
indenizatório fixado em patamar razoável e proporcional, assim como a restituição simples dos valores indevidamente exigidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012807-24.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

CASTELLON AGRO INDUSTRIAL LTDA – ME e LAERTE CORREIA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, não fazer e indenização por danos morais, ajuizada por
LAERTE CORREIA DE ALMEIDA
em desfavor do banco-apelante e
CASTELLON AGRO INDUSTRIAL LTDA. – ME
e
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos morais ajuizada por Laerte Correa de Almeida em desfavor de Castellon Agro Industrial Ltda. – ME, Banco do Brasil S.A. e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos, para:

a) Confirmar, em caráter definitivo, a tutela de urgência anteriormente deferida (id. 54714550 – pág. 53/56), que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, tornando-a definitiva;

b) Declarar a inexistência dos débitos registrados em nome do autor, decorrentes da suposta relação jurídica com a empresa Castellon Agro Industrial Ltda. – ME, e, por consequência, a nulidade dos contratos bancários fraudulentos eventualmente firmados junto ao Banco do Brasil S.A., bem como dos créditos deles originados e posteriormente cedidos à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos;

c) Condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento, na forma simples, dos valores eventualmente desembolsados pelo autor a título de tributos e encargos fiscais incidentes sobre a atividade empresarial indevidamente atribuída ao mesmo, devendo a apuração dos montantes devidos ocorrer em sede de liquidação de sentença, mediante prova documental adequada, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e de cada desembolso, respectivamente;

d) Condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

e) Determinar a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, com cópia da presente sentença, para que proceda à regularização do CPF do autor, excluindo-se qualquer vínculo indevido com a empresa Castellon Agro Industrial Ltda. – ME, reconhecidamente fraudulento, para todos os efeitos fiscais e cadastrais

f) Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”

(sic).

Inconformado, o
Banco do Brasil S/A
interpõe recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir do autor.

No mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiros pela fraude, exercício regular de direito, bem como a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela exclusão ou redução das condenações impostas (Id. 323718896).

Apresentadas contrarrazões, a
Castellon Agro Industrial Ltda. – ME
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de
curadora especial
, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, a legitimidade passiva do banco apelante, a caracterização da falha na prestação do serviço e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (Id. 323719362).

Preparo recolhido no Id. 327630375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que autor foi surpreendido com a informação de que constava, de forma indevida, como sócio da empresa
CASTELLON AGRO INDUSTRIAL LTDA. – ME
no período de
14/11/1994 a 15/05/2006
, circunstância que teria gerado pendências fiscais e financeiras em seu CPF, inclusive contratos bancários e inscrições em cadastros de inadimplentes, sustentando jamais ter integrado a referida sociedade empresarial ou contratado quaisquer operações de crédito, afirmando ter sido vítima de fraude.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, confirmando a tutela anteriormente deferida para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; declarando a inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos bancários fraudulentos; condenando solidariamente os requeridos à restituição simples dos valores eventualmente desembolsados a título de tributos e encargos fiscais, a serem apurados em liquidação de sentença; ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$8.000,00 (oito mil reais); determinando a expedição de ofício à Receita Federal para regularização do CPF do autor; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Contra o
decisum
, o
Banco do Brasil S/A
aponta, preliminarmente, ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir do autor.

No mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiros pela fraude, exercício regular de direito, bem como a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela exclusão ou redução das condenações impostas.

A preliminar de
ilegitimidade passiva
não comporta conhecimento.

Consoante se extrai dos autos, a tese não foi arguida pelo apelante em sua primeira oportunidade de manifestação, qual seja, na contestação, deixando a parte de suscitar a matéria no momento processual adequado.

Nessa perspectiva, ainda que se trate de questão usualmente classificada como de ordem pública, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a legitimidade passiva se sujeita à preclusão, sobretudo quando já estabilizada a relação processual e ultrapassada a fase de saneamento do feito. Admitir a análise da insurgência apenas em sede recursal implicaria violação aos princípios da preclusão, da segurança jurídica e da lealdade processual.

Assim,
não se conhece
da preliminar de ilegitimidade passiva, por força da preclusão consumativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO
– MÉRITO – COMPENSAÇÃO DOS ALUGUERES DEVIDOS COM BENFEITORIAS REALIZADAS – EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – EXEGESE DA SÚMULA 335 DO STJ E ART. 35 DA LEI Nº. 8.245/91 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AJUSTE E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NESTE SENTIDO, BEM COMO DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATAM DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a preliminar de ilegitimidade passiva somente foi arguida neste recurso, consistindo em indevida inovação recursal, não há como acolhê-la, pois, em que pese tratar-se de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Considerando que o contrato de locação estabelecido entre as partes prevê renuncia à indenização das benfeitorias ao direito de retenção, de rigor a manutenção da sentença, a teor da Súmula 335 do STJ.

Não sendo comprovada a existência de ajuste e autorização verbal expressa para compensação das benfeitorias nos valores devidos pelos alugueres do bem imóvel, mostra-se indevida a reparação pretendida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005040-73 .2019.8.11.0041, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)

No tocante à alegada
ausência de interesse de agir
, igualmente não se conhece da preliminar.

A matéria foi expressamente enfrentada e afastada pelo Juízo de origem em decisão saneadora, ocasião em que se reconheceu a presença das condições da ação e se delimitou o objeto litigioso, sem que houvesse a interposição do recurso cabível no momento oportuno.

Dessa forma, a rediscussão da questão nesta fase recursal encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil, que veda à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas e não impugnadas tempestivamente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL POR CARTA PRECATÓRIA - DESÍDIA DO RÉU EM PROMOVER O ACOMPANHAMENTO -
PRESCRIÇÃO - ANÁLISE EM DECISÃO SANEADORA - PRECLUSÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS – EVICÇÃO COMPROVADA - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando ocorre o julgamento da causa sem a produção da prova testemunhal devido à desídia no acompanhamento de carta precatória decorrente de omissão imputável à parte que a requereu. Há preclusão sobre a tese, ainda que de ordem pública, afastada em decisão anterior e contra ela não foi interposto o respectivo recurso. A evicção se caracteriza pela perda de um bem por ordem judicial ou administrativa, decorrente de um motivo jurídico anterior à sua aquisição pelo comprador de boa-fé (evicto). Conclui-se que os réus firmaram contrato de compra e venda da totalidade de um imóvel, cientes de que o bem não lhes pertencia mais; motivo pelo qual devem responder pela reparação, especialmente diante da comprovação de boa-fé do autor.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00033054420078110008, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)

Superadas as preliminares, no mérito, o recurso
não
merece provimento.

A sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto fático-probatório e concluiu, com acerto, pela inexistência de vínculo jurídico entre o autor e a empresa Castellon Agro Industrial Ltda. – ME, reconhecendo a ocorrência de fraude mediante utilização indevida de seus dados pessoais para a constituição da sociedade e para a celebração de contratos bancários.

A responsabilidade da instituição financeira, no caso, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiros. As fraudes perpetradas no âmbito das operações bancárias inserem-se no risco da atividade desenvolvida, caracterizando fortuito interno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 479.

Correta, portanto, a declaração de inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos fraudulentos, bem como a condenação solidária dos requeridos.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PAGSEGURO INTERNET LTDA e por LÚCIA APARECIDA DA SILVA FERRAZ contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Cominatória c/c Reparação de Danos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar o encerramento da conta bancária aberta em nome da autora, ordenar a apresentação dos documentos cadastrais e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, com honorários fixados em 15%. A instituição financeira pleiteia a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a redução da indenização. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor fixado a título de dano moral e dos honorários em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da abertura fraudulenta de conta digital em nome da autora; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; (iii) apurar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 14 do CDC.

A autora não anuiu com a abertura da conta bancária em seu nome, cabendo à instituição comprovar a legitimidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo após determinação judicial.

A ausência de qualquer documento comprobatório da contratação (contrato, documentos pessoais, logs de acesso, IP, biometria) evidencia falha na prestação do serviço e desrespeito ao dever de colaboração processual.

A alegação de fraude por terceiro configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade da fornecedora, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência da autora e da verossimilhança das alegações.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por dano moral revela-se proporcional à extensão do dano e adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte sucumbente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A abertura fraudulenta de conta bancária sem a anuência do titular configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A alegação de fraude por terceiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua manutenção quando adequadamente fixado.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC/2015, arts. 85, §11, 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Ap Cível nº 1025035-33.2023.8.11.0041, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, DJE 30.05.2025.”
(N.U 1019855-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo, determinando a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos contestados, de modo a afastar sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes dos descontos indevidos na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Não foi apresentada prova hábil de que os empréstimos foram contratados validamente pela consumidora, tampouco foi comprovada a adoção de mecanismos seguros de autenticação eletrônica.

5. A ausência de contratação válida e a falha no dever de segurança caracterizam fortuito interno, ensejando a responsabilização da instituição financeira, conforme entendimento consagrado na Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral é presumido em casos de contratação fraudulenta com descontos indevidos, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização foi fixado de forma proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da medida, não havendo motivo para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação eletrônica de produtos e serviços bancários, sob pena de responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. 2. A contratação fraudulenta de empréstimos com descontos indevidos em conta-corrente do consumidor configura falha de segurança imputável ao fornecedor, sendo cabível a reparação por danos morais in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1995458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000026-36.2022.8.11.0031, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024, DJE 06.06.2024.”
(N.U 1001835-93.2025.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

No que se refere aos
danos morais
, a inscrição indevida e a imputação de obrigações inexistentes ao autor configuram hipótese de dano
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica, por decorrerem diretamente da violação aos direitos da personalidade. O quantum indenizatório fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios da moderação e da função pedagógica da condenação, não comportando redução.

A corroborar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO –
CONTRATOS DECLARADOS INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.
” (N.U 1016638-34.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

Igualmente correta a determinação de restituição simples dos valores eventualmente desembolsados, a ser apurada em liquidação de sentença, em consonância com a jurisprudência dominante.

Diante desse cenário, inexistem razões jurídicas aptas a ensejar a reforma do
decisum
, que deve ser mantido integralmente.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
das preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026